Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA REFERIDA RUBRICA NA ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUDO DA ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 CPC/2015.
2. Não tendo a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a cobrança da taxa complementar deve ser excluída da planilha de débito.
3. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, no estatuto da associação, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor, pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos.
4. Recurso parcialmente provido.